Tribunal: STJ
Processo: 0811859-88.2020.8.15.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215657 - PB(2025/0193812-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - RS056210
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - PB017860
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
ANDCON
ADVOGADA
: RENATA DE ALMEIDA BAHIA DELGADO RIBEIRO - PB021137
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INSERÇÃO.
NOME.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA
DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489, II,
§1o, III, E VI, 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II, DO CPC.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
SÚMULA N. 735 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Tem-se por deficiente a fundamentação do recurso especial em que
a alegada violação do
do CPC se faz de forma genérica,
art. 1.022
sem a demonstração exata dos suscitados vícios. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza
precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula n. 735 do STF.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56443042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d9797596-bf1c-4120-83f9-4c6e97dd5028

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d9797596-bf1c-4120-83f9-4c6e97dd5028

RECURSO ESPECIAL No 2215657 - PB(2025/0193812-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - RS056210
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - PB017860
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
ANDCON
ADVOGADA
: RENATA DE ALMEIDA BAHIA DELGADO RIBEIRO - PB021137
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INSERÇÃO.
NOME.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA
DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489, II,
§1o, III, E VI, 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II, DO CPC.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
SÚMULA N. 735 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Tem-se por deficiente a fundamentação do recurso especial em que
a alegada violação do
do CPC se faz de forma genérica,
art. 1.022
sem a demonstração exata dos suscitados vícios. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza
precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula n. 735 do STF.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56227880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: fabdba09-a551-412e-9b38-e0318e6f9231

Trata-se de recurso especial interposto por BOA VISTA SERVICOS S.A.
(BOA VISTA), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão
art. 105,
a c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, de relatoria do Des. MARCOS
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA
DO NOME DOS CONSUMIDORES DOS CADASTROS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IRRESIGNAÇÃO. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
POR
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
ILEGALIDADE CONSTATADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO
STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DA
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INFRINGÊNCIA DOS ART.
§2o, do CDC.
art. 43,
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO (e-STJ, fl. 1.176).

Nas razões do presente recurso, BOA VISTA alegou, além do dissenso
jurisprudencial, a violação dos arts.
11, 489, II, § 1o, III, e VI, 1.022, II, parágrafo
(1)
único, I, II, do CPC, ao sustentar a negativa da prestação jurisdicional, consistente em

omissão:
sobre a manifestação de tese firmada em julgamento de casos repetitivos;
a)
sobre a análise de questões de fato e de direito expostas; e
43, § 2o, 81,
b)
(2)
parágrafo único, III, do CDC, 3o, 300, §3o, do CPC, uma vez que a negativação de
devedores sem prévia comunicação decorre de motivos diversos, não havendo um
único evento que una todos os "associados" eventualmente prejudicados. Ademais, há
casos em que a parte recorrente não é a responsável pelo apontamento realizado e
sua notificação, não podendo ser responsabilizada por atos de terceiros. Ressaltou que
há nomes sem qualquer registro de negativação nos últimos cinco anos, o que reforça
o entendimento de ser impossível a presunção de que todos os "associados"
possuiriam direito advindo da ausência de notificação prévia à negativação de seus
nomes. Afirmou não se tratar de direitos individuais heterogêneos, faltando legitimidade
para a parte adversa. Assim, inexistem os requisitos para a concessão da tutela de
urgência, com claro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (e-STJ, fls. 1.385-
1.403).
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.405).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não comporta acolhimento.

(1) Da alegada negativa da prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA56227880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: fabdba09-a551-412e-9b38-e0318e6f9231

Sobre a violação dos arts. 11, 489, II, §1o, III, e VI, 1.022, II, parágrafo único,
I, II, do CPC, BOA VISTA alegou genericamente a ofensa aos citados artigos, sem
demonstrar de que forma houve a vulneração aos referidos dispositivos, sem indicar
quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros.
Pelo que se dessume dos autos, não houve a indicação das teses omitidas,
em evidente alegação genérica de contrariedade ao referido dispositivo.
Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Esse é o entendimento desta Corte, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
INCIDÊNCIA DA
. 2. DEVER DE INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 284/STF
FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA
. 3.
SÚMULA 283/STF
MONTANTE
INDENIZATÓRIO.
PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO.
DESCABIMENTO.
. 4. JUROS DE MORA. TERMO
SÚMULA 7/STJ
INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO
DANOSO.
. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 54/STJ
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.526.287/RS
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

16/3/2020,
20/3/2020 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA EMBARGADA.
1. A alegação de afronta ao artigo 1.022 do
se deu de
CPC/15
forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 1.345.876/SP
Turma, j.
DJe

19/11/2019,
21/11/2019 – sem destaques no original)
Documento eletrônico VDA56227880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: fabdba09-a551-412e-9b38-e0318e6f9231

Assim, não se conhece da suscitada violação dos arts. 11, 489, II, § 1o, III, e
VI, 1.022, II, parágrafo único, I, II, do CPC.

(2) Da alegada inexistência dos requisitos ensejadores da concessão da

tutela de urgência e do suscitado dissenso jurisprudencial

A jurisprudência desta Corte entende não ser cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. VERIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 735
DO STF, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
§ 11, DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
ART. 85,
MULTA
PREVISTA
NO

§
4o,
DO
NCPC.

ART.
1.021,
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que, à luz do disposto no enunciado da Súmula n.o 735 do STF,
via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito.
2. "A concessão de liminar inaudita altera parte se justifica quando a
demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao
requerente ou ineficácia de seu resultado final, não impondo restrição
ao princípio do contraditório, visto tão somente postergar no tempo a
oitiva da parte contrária (AgInt na Pet n.o
relator Ministro
11.552/SP,
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos
DJe
4/10/2016,
)
11/10/2016.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios
prevista no
§ 11, do
.
art. 85,
CPC/2015
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do NCPC não é
art. 1.021
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
Documento eletrônico VDA56227880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: fabdba09-a551-412e-9b38-e0318e6f9231

, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1.658.454/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
31/8/2020,
8/9/2020)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
AREsp n. 2.205.858/RJ
DJe de

30/10/2023,
3/11/2023 – sem destaques no original)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA
AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. VIOLAÇÃO
DO
DO
. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO
ART. 1.022
CPC/2015
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF
(Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal
de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, deve ser afastada a alegada violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015.
3. Diante do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da
preclusão consumativa, não se conhece do segundo agravo interno.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.286.331/SP
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe de

30/10/2023,
6/11/2023 – sem
destaques no original)

Quanto assim não fosse, verifica-se que o Tribunal estadual analisou os
elementos de prova dos autos para verificar a tutela de urgência, razão pela qual
ultrapassar esse entendimento demandaria seu reexame, o que não é possível em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA56227880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: fabdba09-a551-412e-9b38-e0318e6f9231

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.215.657 / PB
Número Registro: 2025/0193812-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08118598820208150000 08383349220208152001 8118598820208150000 8383349220208152001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - RS056210
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - PB017860
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
ANDCON
ADVOGADA
: RENATA DE ALMEIDA BAHIA DELGADO RIBEIRO - PB021137
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
Documento eletrônico VDA56425730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 6b4cc35b-0396-4f79-9600-09e8ffd39e8e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 6b4cc35b-0396-4f79-9600-09e8ffd39e8e